Tribunal: TJSP
Processo: 2007859-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO. Indeferimento dos pedidos. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira do agravante. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA E TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO. Indeferimento dos pedidos. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência financeira do agravante. A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil, ausentes no caso em questão. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.